Tribunal: STF
Processo: Rcl 87943
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Clair da Aparecida Alves de Lima contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) proferido nos autos do Processo nº 0002731-60.2019.8.16.0202, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1081 da Repercussão Geral. 



    Maria Clair da Aparecida Alves de Lima afirma que atua profissionalmente como técnica de enfermagem, e que ajuizou ação contra o Município de São José dos Pinhais para questionar ato demissional. Diz que o processo, após tramitar na Justiça Estadual, subiu ao STF (ARE nº 1.505.596), tendo a Suprema Corte determinado o retorno dos autos ao TJPR para concretização do Tema nº 1081 da RG.



    Aduz que a autoridade reclamada recusou o juízo de retratação, mantendo sua demissão, a qual estaria fundamentada em orientação proibitiva de acúmulo de cargos públicos na área da saúde cuja jornada de trabalho ultrapassasse 60 (sessenta) horas semanais, desrespeitando a autoridade do STF, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.



    A reclamante alega que a decisão administrativa por sua demissão, ocorrida em 28/12/16, foi tomada quando já havia jurisprudência no sentido de que “a única restrição [para acumulação de cargos admitida constitucionalmente seria] a compatibilidade de horários”, tendo o STF submetido à sistemática da repercussão geral esse debate para reafirmação do entendimento, razão pela qual não prospera a decisão reclamada, fundamentada no art. 24 do Decreto-lei nº 4657/42 (LINDB), incluído pela Lei nº 13.655/18. No ponto, pondera também que 



    “’as orientações gerais da época’ já haviam sido alteradas pelo próprio c. STJ antes mesmo do julgamento do processo administrativo e disciplinar (autos PAD nº 112/20214). 



    A própria tramitação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 112/2014) comprova que o único fundamento da demissão foi o limite abstrato de horas, e não a real incompatibilidade já que os autos administrativos revelam que, antes mesmo da citação da Recorrente para apresentar defesa, a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), em reunião extraordinária de 08/10/2015, emitiu orientação pela ANULAÇÃO DA PORTARIA Nº 6585/2014 (que instaurou o PAD). 



    Isto, porque a própria CPAD, após verificar que a servidora laborava no Município de São José dos Pinhais em regime de escala 12x36 no período noturno e, em Curitiba, no período matutino (30 horas semanais), entendeu pelo cumprimento do requisito da compatibilidade de horários no que tange à possibilidade de acúmulo legal de cargos, já que constatou-se que a Reclamante trabalhou por nada menos que cinco (05) anos nos dois vínculos sem qualquer prejuízo. 



    Contudo, o Parecer favorável da CPAD, que concluía pela ausência de infração funcional que justificasse a abertura do PAD foi ignorado pela d. Procuradoria Geral do Município (PGM) que por meio do Parecer Jurídico PGM/PROSERVI nº 179/2015 (04/11/2015) determinou o prosseguimento do feito, justificando que o limite de 60 horas semanais deveria ser mantido, em nome do princípio da isonomia, em consonância com o entendimento administrativo e as decisões judiciais da época. 



    Diante disso, a penalidade de demissão aplicada posteriormente se deu apenas e tão somente pelo ‘suposto acúmulo ilegal de cargos por excesso de carga horária’ tendo a comissão processante afastado a tese de ‘falsa declaração’.”



    Argumenta que o art. 24 do Decreto-lei nº 4657/42 – indicado como fundamento na decisão reclamada – seria inaplicável para a solução do caso concreto, pois editado após o ato demissional, em 2016; bem como porque, a exemplo do decidido na ADI nº 1227, “[a] jurisprudência deste c. Supremo Tribunal Federal - STF é uníssona ao estabelecer que os ‘atos inconstitucionais’ jamais se convalidam pelo mero decurso”.



    Maria Clair da Aparecida Alves de Lima defende que o 



    “ato judicial reclamado (decisão do TJPR, que exerceu juízo negativo de retratação e manteve o acórdão original) usurpou, como já informado, a competência deste Supremo Tribunal Federal ao negar vigência à tese de repercussão geral firmada no Tema 1081.“



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) Que seja concedida (ou mantida) a Gratuidade da Justiça como já requerido; 



    b) Que seja deferida a Medida Liminar para suspender o ato reclamado e determinar a imediata reintegração da Reclamante conforme fundamentação supra; 



    c) Que a Reclamação seja conhecida e, ao final, julgada PROCEDENTE para: 



    i. Cassação definitiva do Acórdão Unânime da 5ª Câmara Cível do TJ/PR (proferido em juízo negativo de retratação), por afronta à autoridade da decisão deste Sodalício exarada no Tema nº 1081 de Repercussão Geral. 



    ii. Determinar a anulação do Processo Administrativo Disciplinar e do ato de demissão, por inconstitucionalidade, determinando a reintegração plena da Reclamante ao cargo, com o pagamento das verbas vencidas (verba alimentar)”



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício. (e-Doc. 12).



    Desde já, consigno que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a Presidência desta Corte, ao receber o Processo nº 0002731-60.2019.8.16.0202 (ARE nº 1.505.596), determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para reanálise do mérito do direito à luz da tese firmada no Tema nº 1081 da Repercussão Geral.



    O TJPR deixou de aplicar o aludido tema por compreender que o ato administrativo de demissão estaria em conformidade com a interpretação do direito à época (limitação de 60 horas semanais para o excepcional exercício de cargos acumulados), negando o juízo de retratação com fundamento no art. 24 da LINDB, o qual prescreve:



    “Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. 



    Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.”



     Vide a ementa do ato apontado como reclamado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C INDENIZATÓRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1081 DO STF – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DA DEMISSÃO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL, QUE IMPEDIA O EXERCÍCIO DOS CARGOS EXERCIDOS PELA AUTORA/APELANTE – APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB – EXERCÍCIO NEGATIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. O Tema 1.081 do STF assentou que a acumulação de cargos públicos é possível mediante compatibilidade de horários, independentemente de limitação de carga horária semanal. 



    2. Todavia, mencionado entendimento foi firmado após a decisão administrativa desfavorável à ora apelante. Nesse sentido, e de acordo com o art. 24 da LINDB, a validade de atos administrativos deve ser analisada conforme as orientações gerais vigentes à época de sua prática. 



    3. A decisão de demissão da servidora foi precedida de regular processo administrativo disciplinar e amparada em pareceres jurídicos então compatíveis com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ à época dos fatos. 



    4. Não foi verificado, portanto, nulidade no procedimento administrativo nem ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (e-Doc 8, p. 1)



    Instado a se manifestar por meio da oposição dos embargos de declaração, o TJPR rejeitou o recurso com a seguinte fundamentação:



    “A embargante afirmou que teria havido omissão na aplicação da tese fixada no Tema 1081 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de acumulação de cargos públicos de profissionais da saúde desde que haja compatibilidade de horários, independentemente de limite de carga horária semanal. 



    Nesse sentido, verifico que o decisum embargado expressamente analisou a matéria, destacando que, à época da instauração e julgamento do processo administrativo disciplinar, prevalecia entendimento jurisprudencial (tanto no TJPR quanto no STJ) de que a limitação de 60 horas semanais era legítima e constitucional. 



    Assim, a decisão embargada não recusou a tese do STF, mas aplicou corretamente o art. 24 da LINDB, segundo o qual a validade dos atos administrativos deve ser apreciada conforme as orientações vigentes à época de sua prática. A alegação de omissão, portanto, não se sustenta.



    Da mesma forma, não verifico a contradição pela adoção da ‘declaração falsa’ como fundamento da demissão, haja vista que o acórdão deixou claro que a penalidade de demissão foi aplicada em razão da acumulação ilegal de cargos, conforme delimitado pelo PAD instaurado a partir de provocação do Tribunal de Contas e amparado em pareceres jurídicos emitidos à época. 



    A referência a outros elementos do processo não configurou fundamento autônomo da decisão colegiada, mas mera contextualização da apuração administrativa. 



    Não há, portanto, contradição a sanar. 



    Ainda, sustenta a embargante que o art. 24 da LINDB não poderia ser aplicado porque editado posteriormente à sua demissão, além de alegar que atos inconstitucionais não se convalidam. 



    Ocorre que o acórdão foi expresso ao fundamentar a manutenção da decisão administrativa justamente no princípio da proteção à segurança jurídica. 



    Ademais, é certo que a norma, embora positivada em 2018, tem aplicação imediata aos processos em curso – de forma que incide sobre o pedido de revisão formulado posteriormente à sua vigência nos autos de origem. 



    Ainda, a embargante apontou omissão quanto à ausência de exame da compatibilidade de horários em concreto. 



    Sem razão. O acórdão foi categórico ao afirmar que, no momento da demissão, não se exigia tal verificação, pois o parâmetro objetivo utilizado pela Administração (qual seja, jornada superior a 60 horas semanais) encontrava-se de acordo com a orientação consolidada então vigente. 



    Reiterou-se, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade, de modo que a ausência de verificação da compatibilidade de horários não configurou nulidade.” (e-Doc 9, p. 3)



    Após consulta aos documentos do caso concreto em referência nesta reclamação (ARE nº 1.505.596), observo que a decisão do TJPR, ao fundamentar no art. 24 da LINDB para deixar de aplicar a tese do Tema 1081 da RG, desconsidera prova nos autos da manifestação da comissão processante do PAD “pela ANULAÇÃO da Portaria nº 6585/2014” (ARE nº 1.505.596 - eDoc. 7, p. 31 - grifos no original), datada de 8 de outubro de 2015, indicando a existência de “parecer jurídico [...] subscrito pela procuradora do município”, indicando, já naquela data (portanto, antes do ato demissional) a existência de entendimento “pela legalidade do acúmulo de cargos de profissionais da saúde, mesmo excedente a 60 horas, desde que comprovada a compatibilidade de horários” (ARE nº 1.505.596 - eDoc. 7, p. 30 - grifos nosso).



    Ainda dos autos do ARE nº 1.505.596, extrai-se que o parecer em que fundada a manifestação da comissão processante do PAD acima referida foi exarado em 2011, no âmbito da “Procuradoria Geral do Município [de São José dos Pinhais] - CONJUR”, tendo como destinatário o “Departamento de Recursos Humanos”, nos termos:



    “há que se atentar para recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, alguns tribunais federais e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no sentido de que o comando Constitucional não delimita quantum de carga horária, para regular exercício de cargo acumulado, afastando assim a vedação de nomeação por esse fundamento:



    [...] (TJ/PR, 1ª CC, Apelação Cível e reexame necessário n. 629653-5, Rel. Des. Salvatori Antonio Astuti, julgado em 30/03/2010).



    [...] (TJ/PR, 2ª CC, Apelação Cível e reexame necessário n. 548601-1, Rel. Pericles Bellusci de Batista pereira, julgado em 28/04/2009).



    [...] (TJ/PR, 4ª CC, Apelação Cível e reexame necessário n. 711858-7, Rel. Maria Aparecida Blanco de Lima, julgado em 22/03/2011).



    [...]



    No mesmo sentido, transcrevem-se decisões recentes di Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que referem sobre a compatibilidade de horário e ausência de limite máximo de jornada de trabalho:



    [...] AI 835129/AM - AMAZONAS AGRAVO DE INSTRUMENTO relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 01/02/2011 - STF Publicação DJe-030 DIVULG 14/02/2011 PUBLIC 15/02/2011



    [...] (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.393.008 - RJ (2011/0005318-5) rel. Min. Castro meira, julgado em 16.6.2011)



    [...]



    Outrossim, no entender desta subscritora a tendência das decisões judiciais recentes deve prevalecer, vez que o estabelecimento de acúmulo legal apenas nos cargos que somem até 60 horas semanais limita a aplicação plena da norma Constitucional a qual prevalece ante as normas infraconstitucionais.” (ARE nº 1.505.596 - eDoc. 7, p. 35 e eDoc. 8, pp. 1 a 4 - grifos nossos)



    Destaco que a jurisprudência do STF, antes da demissão de Maria Clair da Aparecida Alves de Lima (em dezembro de 2016) e da inclusão do art. 24 na LINDB (pela Lei nº 13.655/2018) já era reiterada no sentido de afirmar que o direito à acumulação de dois cargos previsto na Constituição Federal (art. 37, inc. XVI, al. c) está sujeito à compatibilidade de horários, não prevalecendo eventual óbice decorrente de legislação infraconstitucional ou parecer editado em âmbito administrativo quanto a limite de horas na jornada semanal. Nesse sentido, destaco decisão colegiada do STF de 2010:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE CONSTITUCIONAL DE ACUMULAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. CRIAÇÃO DE NOVA REGRA. IMPOSSIBILIDAE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Impossibilidade de se criar regra não prevista no texto da Constituição Federal, a pretexto de regulamentar dispositivo constitucional. III - Agravo regimental improvido.” (RE nº 565917 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 10/11/2010)



    Por ser elucidativo, transcrevo relatório e voto do Min. Ricardo Lewandowski no RE nº 565917 AgR, na parte de interesse:



    “[...]



    [O agravante a]duz, ainda, que a jornada de trabalho do agravado, de 72 horas semanais, contrapõe-se ao disposto no Parecer GQ-145/98 da AGU, que estabelece como limite uma carga horária de 60 horas por semana.



    [...]



    Além disso, o Plenário desta Corte, no julgamento do MS 24.540/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento no sentido de que a acumulação de cargos está condicionada à compatibilidade de horários. O acórdão foi assim ementado:



    ‘Mandado de segurança impetrado por servidor inativo da Universidade Federal Fluminense, contra ato do Tribunal de Contas da União. 2. Legalidade de concessão de aposentadoria. 3. Licitude das acumulações de cargos na atividade. 4. Compatibilidade de horários entre os cargos acumulados. 5. Alegada ocorrência de prescrição administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. 6. Constatação, no caso, da existência de compatibilidade de carga horária entre os dois cargos de técnico em laboratório, ocupados pelo autor. 7. Tendo em vista a compatibilidade horária e a regularidade constitucional de acumulação, não há necessidade de especular sobre eventual consolidação do ato em razão do curso do tempo. 8. Segurança deferida.’



    No mesmo sentido, menciono o RE 351.905/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17 DO ADCT.



    1. Desde 1º.11.1980, a recorrida ocupou, cumulativamente, os cargos de auxiliar de enfermagem no Instituto Nacional do Câncer e no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - IASERJ. A administração estadual exigiu que ela optasse por apenas um dos cargos. 



    2. A recorrida encontra-se amparada pela norma do art. 17, § 2º, do ADCT da CF/88. Na época da promulgação da Carta Magna, acumulava dois cargos de auxiliar de enfermagem.



    3. O art. 17, § 2º, do ADCT deve ser interpretado em conjunto com o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, estando a cumulação de cargos condicionada à compatibilidade de horários. Conforme assentado nas instâncias ordinárias, não havia choque de horário nos dois hospitais em que a recorrida trabalhava.



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.’



    Especificamente sobre o tema relativo ao poder de regulamentar dispositivo constitucional, a Ministra Ellen Gracie, em seu voto, concluiu que:



    ‘sob o ponto de vista das normas constitucionais, a recorrida preencheu todos os requisitos para a pretendida acumulação.



    É lícito ao Chefe do Executivo editar decretos para dar cumprimento à lei e à Constituição.



    Não pode, entretanto, sob o pretexto de regulamentar dispositivo constitucional, criar regra não prevista, como fez o Estado do Rio de Janeiro no presente caso, fixando verdadeira norma autônoma.’



    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ainda nesse sentido, vide precedentes do STF anteriores à demissão de Maria Clair da Aparecida Alves de Lima pelo Município de São José dos Pinhais, em dezembro de 2016:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL DOS CARGOS A SEREM ACUMULADOS. PREVISÃO QUE NÃO PODE SER OPOSTA COMO IMPEDITIVA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à compatibilidade de horários entre os cargos a serem acumulados, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido.” (RE nº 633298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 14/2/2012)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Fixação de jornada por legislação infraconstitucional. Limitação da acumulação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde quando há compatibilidade de horários no exercício das funções e que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 859484 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 19/6/2015)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.3.2012. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, compatíveis os horários, é possível a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde. Divergir da posição adotada pela Corte a quo, acerca da compatibilidade de horários dos cargos a serem acumulados, exige a reelaboração do quadro fático delineado, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE nº 679027 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 9/92014, DJe de24/9/2014)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.4.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE nº 850879 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 12/2/2015)



    Diferentemente do que se depreende da decisão reclamada com fundamento no art. 24 da LINDB, a tese do Tema nº 1081 da RG não enuncia alteração de orientação jurisprudencial, mas “ratificação da pacífica jurisprudência do Tribunal” no sentido de que “[é] viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”, impondo-se como “único critério que se extrai da ordem constitucional [...] o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários”. 



    Transcrevo voto condutor do acórdão no ARE nº 1.246.685 RG (vinculado ao Tema nº 1081 da RG):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Reproduzo a ementa do acórdão recorrido:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO COMPROVADA PELA IMPETRADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 



    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta em face da sentença, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança - acumulação de dois cargos públicos na área da saúde. 



    2. O Agravo Retido interposto pela União contra a decisão liminar trata de matéria que se confunde com o mérito do litígio, sendo o mesmo julgado 411 conjuntamente à Apelação e à Remessa Necessária. 



    3. Com a promulgação da EC n° 34/2001, que deu nova redação ao art. 37, XVI, 'c', CRFB/88, o direito à acumulação de cargos de profissionais da saúde ganhou expressa proteção constitucional, tendo como requisitos, tão somente, a compatibilidade de horários e a regulamentação da profissão. Antes disso, a jurisprudência já havia sedimentado entendimento no sentido de ser possível a acumulação de dois cargos de profissional de saúde, quando a mesma já era exercida antes da atual Carta Magna, nos moldes do art. 17, §§ 1º e 2º do ADCT. 



    4. A melhor hermenêutica constitucional é categórica em afirmar que a restrição da norma constitucional só pode ser exercida pela própria Constituição; portanto, não pode o legislador infraconstitucional instituir nova restrição. Sendo assim, não é razoável que a Administração Pública venha a cercear um direito garantido constitucionalmente ao Impetrante sem qualquer apuração acerca da efetiva existência de incompatibilidade de horários dos cargos a serem exercidos.



    5. No caso dos autos, a acumulação pretendida encontra-se em consonância com as disposições constitucionais, inexistindo superposição de horários, uma vez que a Impetrante perfaz total de 70 horas semanais de trabalho, laborando 30 horas no Hospital Municipal Raphael de Paula Souza e 40 horas no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 



    6. Vale ressaltar que a Administração Pública tem a faculdade de se utilizar dos instrumentos legais pertinentes para averiguar se o servidor público está cumprindo, a contento, com as suas atribuições. Presumir, pela quantidade de horas, que o mesmo é ineficiente, não se ostenta razoável. Assim, a Impetrada deveria ter apresentado provas da incompatibilidade de horários, o que não o fez, a fim de demonstrar que o ato por ela realizado não estava eivado de ilegalidade. 



    7. Agravo Retido, Apelação e Remessa Necessária desprovidos.



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    No recurso extraordinário, a União alega violação dos arts. 5º, inciso LXIX, e 37, caput e incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Quanto à repercussão geral, alega que a causa transcende os interesses subjetivos das partes, tendo em vista seu caráter geral e o potencial prejuízo ao Erário e à saúde dos servidores e da população com o reconhecimento da possibilidade de cumulação de cargos com horários de exercício incompatíveis.



    No mérito, sustenta ofensa à vedação constitucional à cumulação de cargos e aos princípios da eficiência, da impessoalidade e da supremacia do interesse público, porque seria impossível a parte recorrida exercer 70 horas semanais de trabalho, considerando-se 30 horas semanais como enfermeira junto ao Hospital Municipal Raphael de Paula Souza e 40 horas semanais junto ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Alega que, por simples dedução, constata-se a necessidade de sobreposição de horários ou a caracterização de carga horária excessiva, ensejando prejuízos ao próprio servidor. Afirma, também, que o ser humano necessita de um intervalo de descanso suficiente para o devido repouso, a alimentação e a locomoção[,] sob pena de causa[r] danos a ele próprio e ao serviço desempenhado, especialmente quando a sua função lida com a saúde alheia.



    Em abono à tese recursal, aponta jurisprudência do STJ, o Parecer GQ nº 145/1998, aprovado pelo Presidente da República, e o Acórdão TCU nº 2.133/2005.



    [...]



    Passo a me manifestar.



    O tema debatido nos autos apresenta relevância jurídica, econômica e social, porquanto versa sobre a constitucionalidade de negativa da Administração Pública ao acúmulo de cargos no serviço público, particularmente a profissionais de saúde, sob o fundamento de incompatibilidade do cumprimento das cargas horárias semanais, especialmente quando superiores a 60 horas.



    [...]



    Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.



    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE nº 1.182.225/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/4/19). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, XVI, c, DA CF. PARECER GQ-145/98 da AGU. REEXAME DE FATOS E PROVAS, SÚMULA 279 DO ST